Tribunal: STF
Processo: ARE 1384584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VAGAS DE GARAGENS. PROPRIEDADE. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SOBERANIA DOS ASSUNTOS DECIDIDOS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INTERESSE COLETIVO. REGULAMENTAÇÃO E DESTINAÇÃO DAS REFERIDAS VAGAS. ESTIPULAÇÃO PRÉVIA À AQUISIÇÃO DAS UNIDADES PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII, XXXV e LIV; 93, inciso IX; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito de propriedade, materializado nas matrículas das unidades autônomas de garagem, incompatível, a sentir do autor, com o modelo adotado no condomínio réu de “vagas rotativas”.



    Consta da inicial que em 23/01/2019 o autor adquiriu os imóveis constituídos pelas salas comerciais n. 1601, 1602, 1603 e 1604, e as vagas de garagens n. 34, 35, 36 e 37 do Edifício LAKESIDE CORPORATE, localizado na Rua Mario Tourinho, n. 1805, nesta capital. Referidas vagas de garagens – de uso e propriedade exclusiva –, estão descritas nas matrículas n. 118.591, 118.592, 118.593 e 118.594, todas da 6ª Circunscrição Registral da Comarca de Curitiba. Pela sua propriedade pagou o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada uma, totalizando o montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).



    Prossegue o autor elucidando que as vagas de garagem no edifício LAKESIDE CORPORATE constituem unidades autônomas, com matrículas distintas das salas comerciais, sendo de uso exclusivo do proprietário/condômino (escritura pública, itens 5, 6, 7 e 8 nos seguintes termos: “vaga de estacionamento coberta (...), com a área construída de utilização exclusiva de 12,0000m²”, cada uma).



    (...)



    Isto superado, em síntese, alega o apelante, pessoa idosa com 72 anos de idade, que as vagas em litígio não são de uso comum, mas sim privativas, de uso exclusivo, unidades autônomas devidamente delimitadas. Elucida que seu uso exclusivo foi um dos principais motivos da compra, vez que são de mais fácil acesso; que a r. sentença se pautou em falsa premissa fática, ao considerar que as vagas em questão se tratam de vagas de uso comum, passíveis de serem reguladas pela Convenção Condominial, baseando seu pedido nos artigos 1228, 1331 e 1335, todos do Código Civil.



    (...)



    A vaga de garagem, por sua vez, merece especial tratamento pois não se encaixa nem como área comum nem como unidade autônoma.



    Seu regime legal fora estabelecido pelo §1º do art. 2º da Lei 4.591/64 (acrescido pela Lei 4864/65): (...)



    Isto superado, está bem de ver que não há qualquer violação ao direito de propriedade do autor, tampouco ofensa ao previsto nos arts. 1.228, 1.331 e 1.335 do CCB/02, e art. 170, II da CRFB/88. Resta claro concluir que o sistema rotativo de estacionamento apenas não lhe permite possuir um local pré-definido. No entanto, o autor conserva todos os direitos inerentes a propriedade, inclusive, no que tange à sua alienação quando bem quiser.



    De outro norte, não demonstrara o apelante qualquer ato por parte das rés impeditivo de utilizar, a qualquer momento, às vagas de garagem que possui, e usufruir o espaço correspondente. Dos autos não há prova alguma nesse sentido, tampouco como transtornos supostamente por ele sofridos.



    Por fim, à vista do reconhecimento da improcedência da ação com a corroboração da licitude da conduta das rés, evidencia-se insubsistente a alegação recursal no sentido de atribuir à r. decisão recorrida ser citra petita ao não enfrentar o tema dos danos materiais e morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente